Tribunal: TJMT
Processo: 1001958-32.2022.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001958-32.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIANE FELIMBERTI DOS SANTOS - CPF: 060.087.501-60 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n.
1001958-32.2022.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Embargante(s):
Juliane Felimberti dos Santos

Parte Embargado(s):
Oi S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta: 302

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO –
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ -
DANOS MORAIS
FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 8.000,00

–
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei n. 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

Na hipótese de ausência de demonstração de negativações pretéritas, não há como aplicar o entendimento constante na Súmula 385 do STJ, de modo que é devida a fixação de danos morais.

R
ELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte autora por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do Recurso, dando-lhe provimento, a fim de reformar a sentença e julgar procedentes
as pretensões iniciais para declarar inexistente o débito discutido nos autos e indevido o pagamento de danos morais com fundamento na Súmula 385 do STJ
.

Inconformada com a decisão, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão, pleiteando a modificação do acórdão, sustentado pela
não aplicação da Súmula 385 do STJ, pois a restrição a que se refere estes autos é a mais antiga, disponibilizada em 10/02/2020, de modo que ele faz jus à fixação de indenização.

Desse modo, requer que o vício seja reconhecido, com a modificação do acórdão embargado.

A parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que os embargos de declaração servem
“
ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
”

(N.U. 10009144320208110041, Relator SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 05/07/2022).

No presente caso, vê-se que, realmente, a inscrição realizada pela empresa Ativos S/A é datada de 19/11/2021, e aquela em discussão nesta demanda fora inserida em 10/02/2020, inexistindo outras inscrições ativas anteriores, conforme se vê do extrato de id. 137216238.

Assim, não há falar em incidência da Súmula 385 do e. STJ ao presente caso, sendo devido, portanto, compensação pelos danos morais correspondentes à embargante.

Desse modo, é o caso de acolher os presentes aclaratórios, emprestando-se efeitos infringentes ao julgado Colegiado de id. 148817673, para afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ desta lide.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrida, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U.
1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em
27/09/2022).

Diante do exposto,
conheço
dos presentes Embargos Declaratórios, e, no mérito,
os acolho
para sanar a omissão apontada pela parte embargante, afastando a aplicação da Súmula 385 do e. STJ, e, por consequência,
condeno
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023